Tribunal: STF
Processo: ARE 1526318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Recursos dos sentenciados e do Ministério Público - Réus condenados por dispensa ilegal de licitação - Artigo 89, caput, e parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 - Preliminar de extinção da punibilidade ante a superveniência da Lei n° 14.133/2021 - Permanência da tipicidade das condutas antes previstas na primeira parte do caput, do artigo 89 e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 que encontra subsunção no artigo 337-E do Código Penal, inclusive com o agravamento do preceito secundário - Princípio da continuidade normativa típica - Imputação que também engloba a conduta prevista no tipo penal alternativo que não foi revogada pela lei superveniente - Hipótese de extinção da punibilidade decorrente de abolitio criminis não caracterizada.



    Mérito - Materialidade e autoria, no tocante à dispensa ilegal de licitação, bem comprovada - Aquisição de medicamentos sem o necessário procedimento de licitação - Não comprovação de hipóteses autorizadoras da dispensa ou inexigibilidade legalmente previstas - Valor das compras, conforme se extrai dos documentos e das provas orais, que superou R$ 8.000,00, limite para a dispensa a de licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 - Prejuízo ao erário que é presumido, já que não houve cotação formal dos valores de medicamentos junto a outras farmácias - Irrelevância quanto ao fato de o valor de cada aquisição não ultrapassar o mínimo exigido, uma vez que deve ser considerado o valor global da aquisição - Dolo de prejudicar o erário municipal, ainda que na espécie eventual, que se fez presente na conduta dos réus - Ademais, segundo entendimento desta C. Câmara, o crime definido no artigo 89, da Lei nº 8.666/93 é de mera conduta, não dependendo da existência do dolo específico de prejudicar o erário para sua configuração.



    Peculato e uso de documentos ideologicamente falsos - Provas insuficientes para a condenação - Testemunhas que afirmaram a entrega de medicamentos em consonância com as notas fiscais, relatando não ter havido falhas nas entregas - Absolvições mantidas.



    Recursos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente